Tribunal: TJSP
Processo: 2138088-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
PROVA. ÔNUS. INVERSÃO. REGRESSIVA. DANOS EM APARELHOS ELETRO-ELETRÔNICOS. SUBROGAÇÃO DA SEGURADORA NOS DIREITOS DOS CONSUMIDORES/SEGURADOS.
1. Em ação regressiva de reparação de danos em aparelho eletroeletrônicos de consumidores/segurados, a seguradora requereu a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, do Código de Defesa do Consumidor.
2. Ocorre que não se verifica à hipótese

Ementa:
PROVA. ÔNUS. INVERSÃO. REGRESSIVA. DANOS EM APARELHOS ELETRO-ELETRÔNICOS. SUBROGAÇÃO DA SEGURADORA NOS DIREITOS DOS CONSUMIDORES/SEGURADOS.
1. Em ação regressiva de reparação de danos em aparelho eletroeletrônicos de consumidores/segurados, a seguradora requereu a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, do Código de Defesa do Consumidor.
2. Ocorre que não se verifica à hipótese hipossuficiência probatória por parte da autora.
3. De sorte que, ainda que ela se sub-rogue nos direitos dos consumidores por força de lei (CC, art. 786), fica sujeita ao preenchimento dos mesmos requisitos exigidos na legislação consumerista para que a inversão do ônus probatório seja determinada.
Recurso não provido.*